Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729276-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO ÁLVARES DA SILVA ZEBRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 2. Constatado o erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício apontado. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. A recorrente, após defender a existência da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99 e 371, todos do CPC, porque, estando comprovada a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, deveria ter-lhe concedido o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, Pedro álvares da Silva Zebral requer no ID 40028146 – Pág. 7 a majoração dos honorários sucumbenciais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Feitos esses esclarecimentos, o apelo especial também não deve transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 98, 99 e 371, todos do CPC, pois, para se concluir pela demonstração ou não dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, é necessária a reapreciação do acervo fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.964.914/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações dirigidas a Pedro álvares da Silva Zebral sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015